Tribunal: TJPA
Processo: 0002592-13.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002592-13.2015.8.14.0006

APELANTE: MARIA RAIMUNDA SOUZA DE MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TENTATIVA. ART. 121, §1º C/C ART. 14, II, DO CP. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE PRÓXIMA AO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. INOCORRÊNCIA. REFORMA DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO PREVISTO NO §1º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis afasta a pena-base do mínimo legal.

2. Impossibilidade de redução da minorante referente à tentativa, tendo em vista restar evidenciado nos autos que o
iter criminis
chegou

próximo da consumação.

3.
A carência de fundamentação idônea para fixar a menor fração redutora atinente ao privilégio no homicídio implica a fixação da fração máxima de 1/3 (um terço) prevista em lei, em atendimento ao princípio do favor rei.

4.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a f
ração redutora atinente ao privilégio no homicídio em seu grau máximo de 1/3
, e, consequentemente, redimensionar a reprimenda
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém, .... de .................... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0002592-13.2015.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM:
VARA DO TRIBUNAL DO
JÚRI
DE ANANINDEUA

APELANTE: MARIA RAIMUNDA SOUZA DE MENEZES

ADVOGADO: DEF
. PÚBL.
WALBERT PANTOJA DE BRITO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta em favor de
MARIA RAIMUNDA SOUZA MENEZES
, por intermédio de seu patrono, contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, vinculado à Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que impôs a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, pela prática de tentativa de homicídio privilegiado, descrito no art. 121, §1º c/c art. 14, inciso II, do CPB.

Consta da exordial acusatória que no dia 10.03.2015, por volta das 12:00hs, MARIA RAIMUNDA teria tentado ceifar a vida de MANOEL IZAÍAS DA COSTA TRINDADE, que estava transitando à Rua Dois de setembro, passagem Jerusalém, bairro Águas Lindas/ANANINDEUA/PA, quando a apelante lhe abordou e lhe pediu uma quantia de R$ 0,50 (cinquenta centavos). Como a vítima não tinha o valor desejado, a recorrente, enfurecida, sacou uma faca e passou a perseguir a vítima, atingindo-a com duas facadas nas costas ao tropeçar e cair em um bueiro. Ato contínuo, mesmo gravemente ferida, a vítima travou luta corporal com a recorrente, a qual conseguiu empreender fuga após ser desarmada.

Narra a denúncia, que Policiais Militares, quando obtiveram conhecimento da situação, conseguiram localizar a ré e a detiveram. Demonstrando grande agressividade, Maria Raimunda danificou o vaso sanitário da cela onde ficou detida.

Diante dos fatos, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu Denúncia em 30.03.2015 contra a apelante, a qual foi recebida em 27/05/2015 e após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou a recorrente pelo delito descrito no art.121, §1º c/c art. 14, inciso II do CPB. Após ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença deliberou pela sua culpabilidade, condenando-a em 05.04.2022 à pena descrita acima.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação, onde pleiteia nova dosimetria de pena fixada à apelante.

Em contrarrazões, o
Parquet
se manifestou pelo não provimento da Apelação interposta pela apelante, com a manutenção
in totum
da r. sentença como medida de inteira Justiça.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, recomendou seja realizada nova análise dos vetores judiciais do art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria da pena, destacando que eventual deficiência ou falta de fundamentação da pena na sentença condenatória não conduz à sua anulação, uma vez que pode ser corrigido através de apelo ou revisão.

É o relatório, que submeto à douta revisão.

Belém do Pará, ____ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

DA REVISÃO DA PENA-BASE

Em suas razões recursais, defende que a sentença recorrida não valorou devidamente as circunstâncias judiciais e não observou os Princípios da Proporcionalidade e da Individualização da pena e assim afirma:

A culpabilidade do agente foi a mínima possível e normal à espécie do crime; Quanto aos antecedentes à defendente é primária; De igual forma, não consta dos autos elementos para se avaliar a personalidade do agente; Quanto às circunstâncias, vale ressaltar que momentos antes do ato delituoso, a vítima proclamou diversos xingamentos à apelante, que por fim reagiu à injusta provocação da vítima.

Quanto às consequências do crime, aduz que não há nos autos exame complementar capaz de comprovar que a vítima ficou afastada de suas ocupações habituais por mais de 30 dias após o fato, portanto, não haveria justificativa para a utilização da fração na ordem de 1/8 (um oitavo).

Conclui a defesa que a pena-base deveria ser fixada em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Observo que a pretensão acima não merece prosperar.

Ao contrário do que afirma a defesa, trecho da sentença recorrida deixa bem claro que a
conduta social
e a
personalidade
da acusada não lhe são nem um pouco favoráveis:

Não foram avaliadas nos autos a conduta social e a personalidade da agente por meio de laudo técnico especializado. Porém, pelos relatos das testemunhas e da própria ré, esta apresenta conduta social desajustada, na medida em que, já adulta e após ter constituído família, abandonou os três filhos com sua genitora e irmã, e passou a dedicar-se ao vício em álcool e drogas, possuindo, ainda, aparente personalidade violenta no âmbito familiar, por ter sido afastada judicialmente do exercício do poder familiar, e ainda no âmbito social, por ter causado, inclusive, danos ao patrimônio público por ocasião de sua prisão, bem como por ter participado de fuga com emprego de violência contra a pessoa conforme fls. 70/77.

Durante a instrução processual, verificou-se que a
motivação
da conduta criminosa teve origem num desentendimento anterior com a vítima que não teria efetuado o pagamento de uma dívida decorrente da prestação de serviços sexuais, ocasião em que ainda fora ofendida com termos de cunho racista como “preta velha” e “macaca”.

Diante disso,
em local onde se encontravam presentes diversas pessoas, a acusada perseguiu a vítima com faca em punho

esfaqueando-a nas costas. Percebe-se, assim, que tratam de

circunstâncias
que, para fins de individualização da pena, elevam a moduladora
culpabilidade
que diz respeito ao juízo de reprovabilidade da conduta ao maior grau de censura do comportamento da agente.

In casu
, extrai-se sem maiores dificuldades que as referidas vetoriais foram negativamente sopesadas pela instância ordinária com fundamento na conduta visivelmente descontrolada da ré que agiu
em plena via pública e à luz do dia,
circunstâncias
que, com efeito, tornam a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, justificando de forma completamente idônea o afastamento da pena-base a esse título.

No mais, destaco trecho da sentença
a quo:

A culpabilidade da ré é acentuada, uma vez que, podendo revidar a ofensa oral por meio menos gravoso, optou por se armar e esfaquear a vítima, o que enseja maior grau de censurabilidade à sua conduta e impõe a elevação da pena em 1/8 (um oitavo).

No que concerne às consequências do crime, também não há como prosperar os argumentos pontuados pela defesa, pois, embora não haja nos autos exame complementar, consta laudo de exame médico oficial completo (ID 10227854, fl.12) que atesta a gravidade das lesões e a incapacidade da vítima para suas ocupações habituais por mais de 30 dias, sendo, portanto, dispensável o exame complementar, que aliás, pode sua falta ser suprida pelas demais provas dos autos (art. 168, § 3º , do CPP ).

Por conseguinte, não guardo dúvida acerca da valoração correta dos moduladores judiciais, pelo que entendo intacta a sentença em seus fundamentos, tendo em vista elementos suficientes e idôneos que justificam a pena-base fora do mínimo legal.

DA DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO

Em suas razões recursais, sustenta que quando o julgador aplicar outra fração que seja menos significativa para o agente, deverá motivar detalhadamente ou demonstrar que o
iter criminis
foi consideravelmente percorrido, chegando próximo da consumação.

Alega que, por não haver fundamentação para a aplicação da fração em grau mínimo, requer seja aumentada de 1/3 para o seu grau máximo de 2/3. Não assiste razão ao pleito.

No que diz respeito à causa de diminuição de pena atinente à tentativa, o Juízo monocrático aplicou a fração de 1/3 (um terço), em razão do
iter criminis
percorrido pelo agente, o qual chegou muito próximo da consumação, e deixou claramente consignado que, na espécie, a vítima foi efetivamente lesionada.

Além disso, o conjunto probatório não deixa margem para dúvidas acerca da conduta da acusada, a qual se aproximou, e muito, da consumação. O ofendido foi atingido por facadas nas costas, ocasionando perigo à vida. (ID 10227854). Devido à gravidade dos ferimentos, ficou internado sem previsão de alta e afastado de suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Assim se assenta a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO TENTADO – TENTATIVA - APLICAÇÃO DE MAIOR PATAMAR DE REDUÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – FRAÇÃO MÍNIMA APROPRIADA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA DO PRIVILÉGIO – DESACOLHIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO – PEDIDO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA FORMULADO PELA PGJ - VIABILIDADE. 1. Para fixação do patamar de redução relacionado a tal causa de diminuição de pena, é necessário que seja observada a distância que foi efetivamente percorrida pelo agente no âmbito do
iter criminis
. Na hipótese, o réu efetuou facada contra a vítima, atingindo a região escapular esquerda, que resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e debilidade permanente de membro, sentido ou função, ocasionando lesão corporal de grau grave, somente não se consumando o delito porque o agente foi contido por populares. Assim, o crime esteve muito próximo de consumar-se e, diante do iter criminis percorrido em quase sua totalidade, deve ser mantida a redução pela tentativa em 1/3. 2. Mantém-se a fração mínima de redução de pena pelo privilégio diante das circunstâncias do caso concreto. 3. Cabível a execução provisória da pena após o esgotamento da jurisdição em segunda instância, nos termos da decisão proferida pela Suprema Corte no ARE 964.246. Com o parecer, recurso não provido. (TJ-MS - APR: 00326348020168120001 MS 0032634-80.2016.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 05/12/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2018)

Além do ato ilícito ter oferecido alto grau de perigo à vida do ofendido, a redução em fração máxima seria desproporcional e inadequada ao caso concreto, visto que a ré só não consumou mal injusto maior por circunstâncias alheias a sua vontade, à medida que populares intervieram na luta corporal que travou com a vítima e retiraram a faca de seu poder.

Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada que justifique atender o pleito para a elevação da fração ao grau máximo.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §1º DO ART. 121 DO CP EM SEU GRAU MÁXIMO

Por fim, citando jurisprudência acerca do assunto, alega que, diante da ausência de fundamentação com referências aos motivos de valor moral/social e à intensidade da emoção e/ou grau de provocação da vítima, justifica-se a incidência do patamar redutor máximo de 1/3 (um terço) pelo homicídio privilegiado, razão pela qual pretende seja a fração de 1/6 substituída por 1/3.

Para o reconhecimento do homicídio privilegiado devem concorrer três condições: emoção violenta da agente, injusta provocação da vítima e sucessão imediata entre a provocação e a reação.

Nesse aspecto, verifico que assiste razão ao apelante, pois, além de presentes as condições acima citadas, não há na sentença motivação capaz de justificar a aplicação da fração em grau mínimo.

Neste sentido se alinha a jurisprudência pátria:

HOMICÍDIO – JÚRI – CONDENAÇÃO – VIOLENTA EMOÇÃO POR INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA – PRIVILEGIADORA QUE AFASTA A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – DOSIMETRIA – APELAÇÃO ALMEJANDO EXCLUSIVAMENTE REDUZIR EM 1/3 (UM TERÇO) E NÃO EM 1/6 (UM SEXTO) A PENA BASE FIXADA, PELO RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO –
ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO
– RECURSO PROVIDO – (TJPR - 1ª C. Criminal - 0001347-26.2016.8.16.0054 - Bocaiúva do Sul - Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 29.08.2019) (TJ-PR - APL: 00013472620168160054 PR 0001347-26.2016.8.16.0054 (Acórdão), Relator: Desembargador Clayton Camargo, Data de Julgamento: 29/08/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/09/2019)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO PELA VIOLENTA EMOÇÃO E QUALIFICADO POR SER CONTRA A MULHER. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE SER DEBATIDA EM PLENÁRIO. AGRAVANTE DE ORDEM OBJETIVA. REDUÇÃO DA PENA PELO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NO GRAU MÍNIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO GRAU MÁXIMO COM INCIDÊNCIA DE 1/3 DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A agravante de reincidência como a atenuante de menoridade, além da de confissão, por serem objetivas, não demandam de alegação nos debates para a sua aplicação na segunda fase do apenamento. 2.
Com razão a defesa ao pedir a redução da pena pela privilegiadora do art. 121, § 1º do Código Penal na fração de um terço (1/3), pois o magistrado limitou-se a aplicar a fração de um sexto (1/6), sem indicar os motivos da mínima redução, o que importa em reconhecer ausência de fundamentação, tornando obrigatório favorecer o réu
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AL - APL: 07015693020178020046 AL 0701569-30.2017.8.02.0046, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 24/04/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO (ART. 121, §§ 1º E 2º, III, DO CP)– PLEITO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INCABÍVEL – MODULADORAS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME BEM SOPESADAS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO – REDUÇÃO OPERADA DADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ESCOLHA DA FRAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O planejamento antecipado e detalhado da ação criminosa indica maior culpabilidade, bem como é circunstância altamente desfavorável a presença de uma adolescente no contexto do crime e participando ativamente de todas as etapas da conduta delitiva, inclusive ajudando decisivamente a asfixiar a vítima, então as duas moduladoras desfavoráveis autorizam a exasperação da pena-base.
A escolha da fração de redução decorrente do reconhecimento do homicídio privilegiado está no âmbito da discricionariedade do juiz, todavia, deve ser fundamentada, se não aplicada no patamar máximo, então, como o Juiz Presidente não apresentou qualquer fundamentação para a fixação da fração mínima, impõe-se ampliar a redução de pena, pelo privilégio, à sua fração máxima.
Em parte contra o parecer, recurso parcialmente provido. (TJ-MS - APR: 00082360820128120002 MS 0008236-08.2012.8.12.0002, Relator: Desª. Maria Isabel de Matos Rocha, Data de Julgamento: 24/04/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2018)

Como bem ressaltou a ilustre Defensoria Pública, verifico que na hipótese dos autos a magistrada olvidou-se de fundamentar os motivos que a levaram a não aplicação do redutor máximo, o que, a toda evidência, viola o art. 93, IX da CRFB.

Assim, total razão assiste à Defesa, de maneira que a causa de diminuição do privilégio deve ser fixado em seu patamar máximo, ou seja, 1/3 (um terço), motivo pelo qual torno a pena definitiva imposta à ré em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses.

Quanto ao regime inicial, modifico para o aberto, considerando a quantidade de pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do CP).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reduzir a pena total da apelante para 03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023